Tribunal: TJDFT
Processo: 0748251-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para compelir o réu a realizar a imediata internação da autora em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades ou a arcar com os custos integrais da manutenção do requerente no Hospital das Clínicas.
2. A parte autora argumenta na inicial que necessita ser transferida imediatamente para leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte de cardiologia, uma vez que corria risco de óbito.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e requer que o réu efetue o pagamento integral de sua permanência junto ao Hospital das Clínicas, durante todo o período em que esteve sob seus cuidados (desde 25/09/2019). Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que o Distrito Federal arque com os custos da internação da autora a partir do dia 26/09/2019 a partir de 00h10min.
4. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. (Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. (Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. É dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia dos direitos sociais previstos na Constituição Federal e das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. Diante da condução do paciente pelo SAMU e imediata solicitação por leito em UTI da rede pública de saúde, inexistindo resposta do ente público, incumbe ao Estado custear os gastos de sua internação em hospital privado. (Acórdão 1197022, 07331420720188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Como no caso em análise houve a comprovação de necessidade internação em leito de UTI (ID 14998310) e a comprovação da hipossuficiência da paciente autora, deve o Distrito Federal arcar com os custos e efetuar o pagamento integral da permanência da Recorrente junto ao Hospital das Clínicas, desde o dia em que foi intimado, ou seja, partir do dia 26/09/2019, desde as 00h10min.
8. Recurso da parte autora CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o DF ao pagamento integral da permanência da Recorrente junto ao Hospital das Clínicas durante todo o período em que esteve sob seus cuidados, desde o dia em que foi intimado, ou seja, partir do dia 26/09/2019, desde as 00h10min.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.